Tribunal: STF
Processo: HC 75561
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: erro de pessoa: preso em
flagrante que ofereceu documentação falsa em nome de terceiro, do
que resultou a condenação deste, não obstante prova nos autos de não
coincidência das impressões digitais: triste exemplo, nem tão
incomum, de negligência de atores da Justiça Criminal com a sua
clientela rotineira de pobres, anônimos e desprotegidos.